Tribunal: STF
Processo: AI 730681
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS STF 279, 280 E 636 .



    1. O Tribunal a quo decidiu a questão com fundamento no exame do conjunto fático-probatório constante nos autos e na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. Incidência das Súmulas STF 279 e 280.



    2. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório pode configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Lei Maior. Precedentes.



    3. A matéria debatida nos autos não possui índole constitucional, porque depende de prévio exame da legislação infraconstitucional, na qual se fundou o acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF 636.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.